Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-73.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600358-73.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600358-
73.2024.6.16.0048, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela(s) Prestadora(s) ou pelo(s) Prestador(es) de
contas Eleição 2024 Adolar Jakusch Vereador, Adolar Jakusch, relativas às Eleições Municipais de
2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.(Prestação de Contas Eleitorais Final da(s) Prestadora(s) ou do(s) Prestador(es) de
contas Eleição 2024 Adolar Jakusch Vereador, Adolar Jakusch, Que Concorreu a Cargo Eletivo de
Vereador pelo partido Renovação Democrática - PRD, nas Eleições Municipais De 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que conforme pesquisa realizada no sistema, não foi possível obter
os extratos bancários através do SPCE, a qual mostra que não há extratos bancários enviados à
Justiça Eleitoral, razão porque era crucial a juntada dos referidos documentos por parte do
prestador para que se pudesse analisar as contas. Em que pese o parecer conclusivo e do MPE
opinarem pela aprovação com ressalvas, tais pareceres não têm força vinculativa, sendo este Juízo
livre para apreciar todos os elementos de prova constantes dos autos. Desse modo, pela falta da
juntada dos extratos bancários houve o impedimento à fiscalização das contas, situação grave
merecedora de desaprovação). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADOLAR JAKUSCH (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADOLAR JAKUSCH VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535945
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535945 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105153800000043477358
Número do documento: 25060321105153800000043477358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:07:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.188

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600358-
73.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADOLAR JAKUSCH VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: ADOLAR JAKUSCH
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou as contas de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições 2024, em razão da ausência
de apresentação dos extratos bancários.
2. O recorrente alega que, apesar da não
apresentação dos extratos, é possível verificar os
gastos realizados no site do TSE e que entregou
todos os documentos solicitados, requerendo a
reforma da decisão com a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de apresentação de extratos bancários na
prestação de contas de campanha, em conjunto com

Num. 44535945 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105153800000043477358
Número do documento: 25060321105153800000043477358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:07:40
a
alegação
de
ausência
de
movimentação
financeira, constitui irregularidade grave o suficiente
para ensejar a desaprovação das contas, mesmo
diante da demonstração de gastos por outros meios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A não apresentação dos extratos bancários
impossibilita
a
fiscalização
da
movimentação
financeira da campanha, podendo encobrir possíveis
ilicitudes como a extrapolação do limite de gastos e
a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
5. A ausência de abertura de conta bancária
específica, ainda que não haja movimentação de
recursos, impede a verificação da veracidade da
alegação e prejudica a fiscalização da Justiça
Eleitoral,
constituindo
irregularidade
grave
e
insanável.
6. Mesmo que tivessem sido abertas e declaradas
as contas bancárias, a ausência dos extratos
bancários afronta o art. 53, II, “a”, da Res. TSE nº
23.607/19, que exige a apresentação dos extratos
para a comprovação da movimentação financeira ou
sua ausência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: (i) a não abertura de conta
bancária específica para campanha eleitoral, ainda
que alegada a ausência de movimentação de
recursos, impede a verificação da veracidade da
informação e prejudica a fiscalização da Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas; (ii)
a ausência de apresentação de extratos bancários
na prestação de contas de campanha eleitoral,
impossibilita a devida fiscalização da movimentação
financeira,
constituindo
irregularidade
grave
e
insanável.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997,
art. 22, caput; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
8º, caput, 53, II, “a”, 57, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, RE, nº
060009807/PR, Desa. Claudia Cristina Cristofani,
em
06/02/2024;
TSE,
AgR
no
REspe
nº

Num. 44535945 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105153800000043477358
Número do documento: 25060321105153800000043477358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:07:40
060605954/SP, Min. André Ramos Tavares, em
02/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADOLAR JAKUSCH contra a decisão do Juízo da 48ª
Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul (id. 44469391), por meio da qual as suas contas relativas às
eleições 2024 foram desaprovadas em razão da ausência de apresentação dos extratos
bancários, o que impediu a fiscalização das contas.
Em suas razões (id. 44469397), o recorrente afirma que, em que pese a não apresentação dos
extratos bancários contemplando todo o período eleitoral ser entendida como inconsistência
relevante, é possível verificar no site do TSE que foi despendido R$ 68,10 (sessenta e oito reais e
dez centavos) de “Recursos de outros candidatos”.
Aponta que tais gastos decorrem de materiais impressos, inerentes à campanha eleitoral.
Diz que entregou todos os documentos solicitados pela Justiça Eleitoral para que houvesse a
correta fiscalização e, por esse motivo, é possível aferir que as informações consignadas nos
extratos eletrônicos coincidem com as prestadas.
Cita os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade, da ampla defesa, do
contraditório e da eficiência.
Nega ter agido de má-fé e também a existência de irregularidades que comprometam a
confiabilidade das contas, ensejando apenas ressalvas em seu julgamento.
Por fim, pleiteia a reforma da decisão, com a aprovação de suas contas, ainda que com
ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44502441) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, considerando que houve violação

Num. 44535945 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105153800000043477358
Número do documento: 25060321105153800000043477358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:07:40
ao disposto nos arts. 53, II, “a” e 57, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/19, haja vista a não juntada dos
extratos bancários e a consequente impossibilidade de fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 26/03/2025 (id. 44469394) e o recurso interposto em 28/03/2025 (id.
44469397), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador de Tunas
do Paraná nas eleições de 2024, foram desaprovadas, em razão da não apresentação dos
extratos bancários, o que vai de encontro ao art. 53, II, “a”, da Res. TSE nº 23.607/19, detectada
por meio de procedimento de circularização.
O recorrente afirma que, a despeito de não ter juntado aos autos os extratos bancários
destinados à movimentação de recursos do Fundo Partidário, do FEFC e de Outros Recursos, é
possível consultar o site do TSE (“divulgacand”) que indica o gasto de R$ 68,10 (sessenta e oito
reais e dez centavos) com materiais impressos referentes à campanha eleitoral, valor recebido
por meio de doação estimável do então candidato a prefeito Joel do Rocio José Bomfim:
O setor técnico deste Tribunal analisou a questão e emitiu parecer técnico no qual verificou que
os extratos de contas bancárias não foi apresentado:
Constou do Relatório de Diligências (id. 128492463), item 1.1, apontamento que o
prestador de contas não tinha apresentado peças obrigatórias que devem integrar
a prestação de contas (art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019), referentes aos
extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo
Partidário, do FEFC, e de Outros Recursos.

Ainda, constou do parecer técnico conclusivo que houve o recebimento de doações estimáveis de
Joel do Rocio José Bomfim, “relativas a Publicidade por materiais impressos, devidamente
identificadas nas contas, e relativas a serviços advocatícios e contábeis” (item 6), com a seguinte
conclusão:

Num. 44535945 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105153800000043477358
Número do documento: 25060321105153800000043477358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:07:40
15. CONCLUSÃO
Posto isso, com fundamento no artigo 74, inciso II da Resolução TSE nº
23.607/2019, tendo em vista o relatado neste parecer conclusivo, manifesta-se
pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do/da candidato/candidata
ELEICAO 2024 ADOLAR JAKUSCH VEREADOR, ADOLAR JAKUSCH, que
concorreu às Eleições Municipais de 2024 no Município de TUNAS DO PARANÁ
– PR.

A ausência de apresentação dos extratos bancários, irregularidade reconhecida pelo juízo de
origem, é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Da análise pormenorizada dos documentos juntados, verifica-se que o prestador sequer
esclareceu se foram efetivamente abertas contas bancárias ou não.
A falta de abertura de conta bancária específica é, por si só, motivo para a desaprovação das
contas partidárias ou de campanha.
A obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica é prevista nos arts. 22 da Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, nos seguintes termos:
Lei nº 9.504/97
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Resolução TSE nº 23.607/2019
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.
Ressalte-se que mesmo que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, tal
como alegado pelo recorrente, a abertura da conta é obrigatória e a apresentação dos extratos
bancários é o meio para a comprovação da ausência de movimentação, consoante se verifica da
regra disposta no art. 57, §1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita
mediante:

Num. 44535945 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105153800000043477358
Número do documento: 25060321105153800000043477358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:07:40
I - correspondência entre o número do CPF/CNPJ da doadora ou do doador
registrado na prestação de contas e aquele constante do extrato eletrônico da
conta bancária; ou
II - documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos
doadores.
§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros
deve ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos
bancários ou de declaração firmada pela (o) gerente da instituição
financeira.
(...)

Assim, conclui-se que tanto a não abertura das contas bancárias, quanto a não apresentação dos
extratos bancários correspondentes, impede o controle efetivo das contas e a comprovação da
alegada ausência de movimentação, o que leva à desaprovação das contas, nos termos da
jurisprudência desta Corte:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO RECEBIMENTO
DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de candidato nas eleições de 2024, em razão da não apresentação dos
extratos bancários e da ausência dos extratos encaminhados pela instituição
financeira no sistema SPCE, impossibilitando a análise e o confronto do registro
contábil com as informações bancárias.
2. O candidato alega que a ausência dos extratos não configura irregularidade
grave, que não houve movimentação nas contas de campanha e que eventuais
vícios formais são sanáveis, invocando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação dos
extratos bancários de contas de campanha, em conjunto com a ausência de envio
dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, constitui irregularidade grave
suficiente para ensejar a desaprovação das contas, mesmo diante da alegação
de ausência de movimentação financeira e da invocação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo
publicidade aos gastos de campanha e combatendo o abuso de poder
econômico, sendo a transparência no financiamento condição sine qua non para
que os eleitores possam aferir os interesses representados e a licitude dos

Num. 44535945 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105153800000043477358
Número do documento: 25060321105153800000043477358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:07:40
recursos utilizados.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, atualizada para as eleições de 2024, exige a
apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha, sendo
dever do candidato instruir o processo com todos os documentos necessários.
6. A ausência dos extratos bancários, mesmo com a alegação de não
movimentação financeira, impede a fiscalização das contas, especialmente
quando não há extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições financeiras
para conferência.
7. A gravidade da omissão dos extratos bancários só é relativizada quando a
verificação da movimentação financeira ou sua ausência é possível pela análise
dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, o que não ocorreu no
caso.
8. A apresentação dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras não
exime o candidato da obrigação de apresentar os extratos bancários, sendo
ambos necessários para a fiscalização da movimentação financeira da
campanha.
9. A irregularidade, por atentar contra a confiabilidade das contas e prejudicar a
análise, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de apresentação dos extratos bancários de
contas de campanha, cumulada com a ausência de envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, constitui irregularidade grave, suficiente para ensejar a
desaprovação das contas. 2. A alegação de ausência de movimentação
financeira não é suficiente para suprir a falta dos extratos bancários, sendo
imprescindível a apresentação dos documentos para a fiscalização da
movimentação financeira da campanha. 3. A apresentação dos extratos
eletrônicos pelas instituições financeiras não exime o candidato da obrigação de
apresentar os extratos bancários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e
ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 53, II, a.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060059763, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
de 13/05/2025)

Destarte, tem-se que o descumprimento da obrigação imposta pela norma configura, por si só,
vício grave e capaz de ensejar a desaprovação das contas, não sendo suficientes os argumentos
lançados, no sentido de que os elementos carreados aos autos seriam suficientes para suprir a
falha do prestador.

Num. 44535945 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105153800000043477358
Número do documento: 25060321105153800000043477358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:07:40

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, de NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600358-
73.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADOLAR JAKUSCH VEREADOR,
ADOLAR JAKUSCH - Advogada do(s) RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025